Tribunal: TJSP
Processo: 1000385-64.2020.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA. Sentença de improcedência. Insurgência do autor. Descabimento. Relação de consumo. Inversão do ônus da prova que depende da verossimilhança das alegações do postulante. O requerido carreou cópia do termo de cessão de crédito, faturas de cartão de crédito em aberto e outras adimplidas, termo de contratação, cupom de compra assinado pelo autor. Inadimplemento de faturas. Não se

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA. Sentença de improcedência. Insurgência do autor. Descabimento. Relação de consumo. Inversão do ônus da prova que depende da verossimilhança das alegações do postulante. O requerido carreou cópia do termo de cessão de crédito, faturas de cartão de crédito em aberto e outras adimplidas, termo de contratação, cupom de compra assinado pelo autor. Inadimplemento de faturas. Não se pode esperar que o valor permaneça inalterado ante a cobrança dos encargos decorrentes da mora. O réu demonstrou a relação contratual e licitude das cobranças. Diante do vencimento da dívida, legítima foi a inscrição do nome do devedor no cadastro de maus pagadores, tendo o réu agido no regular exercício de seu direito. Cessão de crédito demonstrada. Sentença mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000976967
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000385-64.2020.8.26.0604, da Comarca de Sumaré, em que é apelante RAFAEL
CONTIERO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada ITAPEVA VII MULTICARTEIRA
FUNDO
DE
INVESTIMENTO
EM
DIREITOS
CREDITÓRIOS
NÃO
PADRONIZADOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, nos termos do art. 942 do CPC, por maioria, negaram
provimento ao recurso, vencido o 2. Desembargador que declara, de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), CARLOS ALBERTO LOPES, ISRAEL
GÓES DOS ANJOS E HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
HELIO FARIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação:
1000385-64.2020.8.26.0604
Comarca:
Sumaré
Juízo de origem:
3a Vara Cível
Juiz prolator:
Ana Lia Beall
Processo:
1000385-64.2020.8.26.0604
Apelante:
Rafael Contiero (Justiça Gratuita)
Apelada:
Itapeva VII Multicarteira Fundo de Investimento em
Direitos Creditórios Não Padronizados
AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
Sentença
de
improcedência.
Insurgência do autor. Descabimento. Relação de consumo.
Inversão do ônus da prova que depende da verossimilhança das
alegações do postulante. O requerido carreou cópia do termo de
cessão de crédito, faturas de cartão de crédito em aberto e outras
adimplidas, termo de contratação, cupom de compra assinado pelo
autor. Inadimplemento de faturas. Não se pode esperar que o valor
permaneça inalterado ante a cobrança dos encargos decorrentes da
mora. O réu demonstrou a relação contratual e licitude das
cobranças. Diante do vencimento da dívida, legítima foi a inscrição
do nome do devedor no cadastro de maus pagadores, tendo o réu
agido no regular exercício de seu direito. Cessão de crédito
demonstrada. Sentença mantida. Recurso não provido.
VOTO No 22399
Trata-se de apelação interposta contra a sentença de
fls. 314/318, que julgou improcedentes os pedidos, condenando o autor ao
pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários
advocatícios fixados em 10% do valor da causa, com observância ao
disposto no art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.
O autor apela.
Afirma que foi surpreendido com a anotação
desabonadora, efetivada indevidamente em seu nome, com referência ao
débito no valor de R$466,90, contrato 15289246 e vencimento no dia 2 de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
maio do ano 2016.
Sustenta que os documentos carreados pela
demandada possuem informações diferentes daquelas inseridas nos órgãos
de proteção ao crédito.
Diz que aditou a inicial para que o débito fosse
declarado inexigível, com ou sem o reconhecimento de danos morais.
Afirma que todas as faturas venciam no dia 11 de
cada mês e nenhuma delas tinha o valor indicado aos órgãos arquivistas.
Assevera que “sequer há algum tipo de fatura com
vencimento no mês de maio de 2016 e, caso houvesse, a fatura do mês anterior já
estava em montante superior aquele que é objeto desta ação, não podendo haver
suposição de que o débito seria regular, seja porque os dados são diametralmente
diversos, seja porque a empresa RÉ não observou o disposto no art. 373, II do
CPC”.
Alega que a ré não comprovou a origem da dívida.
Busca a reforma da sentença para o acolhimento dos
pedidos iniciais (fls. 320/328).
Recurso isento de preparo, tempestivo e respondido
(fls. 331/339).
É o relatório.
Adota-se o relatório da sentença que bem sintetizou
os elementos trazidos aos autos:
RAFAEL
CONTIERO
ajuizou
ação
declaratória
de
inexigibilidade de débito com indenização por danos
morais em face de ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO
PADRONIZADOS aduzindo, em síntese, ter se surpreendido
com negativação de seu nome por suposta dívida inscrita
pelo requerido no valor de R$466,80, a qual desconhece.
Informou o autor não ter sido previamente notificado pela
instituição financeira ré acerca do cadastro nos sistemas
SCPC e Serasa, o que tem trazido diversos transtornos o
expondo a situações constrangedoras, humilhantes e
vexatórias ao ser taxado como mau pagador. Sustentou
ter sido impedido de contratar com terceiros em razão da
restrição. Alegou que a ré não está autorizada a cobrar
encargos bancários por não ser integrante do Sistema
Financeiro Nacional. Requereu a inversão do ônus da
prova, a declaração da inexigibilidade da dívida e a
condenação do réu em indenização por danos morais em
montante não inferior a R$17.000,00. Por fim, pediu
Justiça Gratuita.
Concederam-se os benefícios da Justiça Gratuita a página
104.
Devidamente citado (p. 108), o banco réu contestou pela
improcedência
da
demanda
(p.
109/143).
Preliminarmente,
arguiu
falta
de
interesse de agir
porquanto
não
tentada
composição
na
esfera
administrativa. Impugnou o valor da causa. Impugnou a
concessão da Justiça Gratuita ao autor. No mérito,
defendeu ter agido no regular exercício do direito porque
em 2015 houve efetiva contratação de crédito pelo autor
com as 'Casas Pernambucanas', que em 2018 cedeu à ré o
débito. Sustentou ser o autor inadimplente e inexistir nexo
de
causalidade
entre
os
eventos
narrados
e
responsabilidade atribuída ao réu, de modo a não incidir
falha na prestação de serviços. Alegou a existência de
prévias negativações por terceiros. Atribuiu aos órgãos de
proteção do crédito a exigência de prévia notificação. Por
fim, pediu a condenação do autor em litigância de má fé.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Saneador a páginas 306 e 309, que indeferiu o aditamento
da inicial, afastou a impugnação ao valor da causa e
indeferiu a impugnação à Justiça Gratuita.
Instadas a especificarem as provas que pretendiam
produzir, apenas a parte ré requereu o julgamento
antecipado da lide (p. 311/313)” (fls. 314/315).
É de rigor que se qualifique a relação jurídica havida
entre as partes litigantes como de consumo. Convém esclarecer que é a
vulnerabilidade reconhecida no inciso I do art. 4o da Lei 8.078/90 que
justifica a proteção do consumidor em questão de prova.
Entretanto, tal inversão não é automática, sendo
imprescindível a verossimilhança das alegações do postulante, conforme
artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.
O autor questionou a legalidade da negativação
promovida pela ré em seu nome no dia 21 de maio do ano 2018, no valor
de R$466,80, relativa ao contrato no 15289246 (fl. 34).
Em contestação, a requerida afirmou que “por meio
do Termo de Cessão de Crédito e outras Aquisições (instrumento anexo),
adquiriu os direitos creditórios advindos de diversas operações de
empréstimos formalizadas originariamente junto a Arthur Lundgren
Tecidos S/A”.
Disse que no dia 21 de setembro do ano 2015 o
autor celebrou com a cedente um contrato para aquisição de cartão de
crédito, tendo adimplido algumas faturas.
Alegou que o autor ficou inadimplente a partir da
fatura vencida em 11 de fevereiro do ano 2016, motivo pelo qual o cartão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
foi cancelado com o enquadramento do saldo devedor.
Afirmou a legalidade das cobranças e rechaçou os
pedidos iniciais (fls. 109/143).
Juntou cópia do Termo de Cessão (fl. 286), do
comunicado da Serasa (fl. 290), faturas de cartão de crédito (fls. 292/299),
cadastro do autor (fl. 300), bilhete de seguro (fls. 301/302), Termo de
Contratação Microsseguro de Danos Residencial e de Pessoas (fls.
300/304).
O réu ainda encartou cópia de cupom de venda no
qual o autor reconheceu a exatidão da dívida, “regida pelo contrato de
utilização do sistema Cartão Pernambucanas”, assinando-o (fl. 305). O
número aposto em referido documento confere com aquele que constou no
comunicado da Serasa com referência o débito vencido no dia 11 de
fevereiro do ano 2016 (fl. 290).
Observa-se que o cupom de venda indicava a
compra no valor de R$630,00, com vencimento no dia 11 de outubro do
ano 2015 (fl. 305), como constou na fatura carreada a fl. 292.
O requerente efetuou o pagamento das faturas
vencidas até janeiro do ano 2016 (fl. 296), mas a partir do mês de fevereiro
daquele ano ficou inadimplente (fls. 297). O débito chegou ao montante de
R$544,62 no mês de abril (fl. 298) evoluindo para R$885,25, consoante
comunicado da Serasa do dia 30 de novembro do ano 2018, que indicava o
valor menor para pagamento a vista (R$606,06, fl. 290).
A cessão de crédito é um negócio jurídico bilateral,
gratuito ou oneroso, pelo qual o credor de uma obrigação (cedente)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
transfere, no todo ou em parte, a terceiro (cessionário), independentemente
do consenso do devedor (cedido), sua posição na relação obrigacional, com
todos os acessórios e garantias, salvo disposição em contrário, sem que se
opere a extinção do vínculo obrigacional.
É o que dispõe o art. 286 do CC:
“Art. 286. O credor pode ceder o seu crédito, se a isso não
se opuser a natureza da obrigação, a lei, ou a convenção
com o devedor; a cláusula proibitiva da cessão não poderá
ser oposta ao cessionário de boa-fé, se não constar do
instrumento da obrigação.”
Referida cessão, ainda que não notificado o devedor,
não impede o cessionário de exercer os atos conservatórios do direito
cedido, conforme ressalva expressamente o art. 293 do CC:
“Art. 293. Independentemente do conhecimento da cessão
pelo devedor, pode o cessionário exercer os atos
conservatórios do direito cedido”.
Se o réu trouxe aos autos os documentos que
comprovaram a relação contratual e a dívida contraída pelo autor, a este
competia, minimamente, demonstrar a quitação do débito.
Diante do vencimento da dívida, legítima foi a
inscrição do nome do devedor no cadastro de maus pagadores, tendo o réu
agido no regular exercício de seu direito.
Nesse sentido, já decidiu esta Corte:
Apelação. Ordinária de indenização cumulada com tutela
antecipada. Contrato bancário. Retenção indevida de
valores na conta corrente da autora que teria causado sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
insolvência.
Inscrição
indevida.
Sentença
de
improcedência. Termo de confissão de dívida, posterior ao
ajuizamento da ação, que reconhece a dívida e legitima o
apontamento restritivo de crédito. Vasta documentação
que comprova a inadimplência da autora e a
renegociação da dívida. Existência de diversos
débitos relativos a vários contratos não impugnados.
Apontamento
legítimo
no
exercício
regular
de
direito. Nome da autora já se encontrava com outros
apontamentos. Súmula 385 do STJ. Sentença mantida.
Recurso improvido.
(Apelação no 0002584-31.2012.8.26.0160, 24a Câmara
de Direito Privado, Relator Des. Erson de Oliveira, julgado
em 26/06/2014). Grifo nosso.
Responsabilidade civil Declaratória de inexistência de
débito Inscrição em cadastros de inadimplentes Danos
morais. 1. É lícita a inscrição de dívida nos cadastros
de inadimplentes pela instituição financeira, quando
demonstradas a regularidade da origem do débito e
a inadimplência de seu cliente. 2. Valer-se o credor
dos instrumentos legais com o escopo de perseguir a
satisfação de seu crédito não constitui abuso no
exercício do direito, por não exceder os limites da
boa-fé, dos bons costumes, da finalidade social ou
econômica do direito. Improcedência da demanda.
Recurso provido.
(Apelação no 0032473-27.2012.8.26.0161, 21a Câmara
de Direito Privado, Relator Des. Itamar Gaino, julgado em
19/05/2014). Grifo nosso.
A insuficiência probatória não pode ser suprida pelo
instituto da responsabilidade objetiva porquanto não fica o apelante
eximido do ônus de comprovar minimamente fato constitutivo de seu
direito, conforme preceitua o artigo 333, I, do Código de Processo Civil

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(art. 373, I, do Novo Código de Processo Civil Lei no 13.105 de 16 de
março de 2015).
Nesses termos, a improcedência da demanda era de
rigor.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
Nos termos do artigo 85, § 11, do Código de
Processo Civil, em virtude do trabalho adicional realizado em fase recursal,
fica majorada a verba honorária fixada em primeira instância em dois
pontos percentuais, com observância ao disposto no §3o do art. 98 do
Código de Processo Civil.
HELIO FARIA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 115277
Apelação Cível no 1000385-64.2020.8.26.0604
Comarca: Sumaré
Apelante: Rafael Contiero
Apelado: Itapeva Vii Multicarteira Fundo de Investimento Em Direitos
Creditórios Não Padronizados
DECLARAÇÃO DE VOTO
Inobstante o entendimento da
douta maioria, de quem ouso divergir, meu
voto é o seguinte:
Rafael Contiero ajuizou a presente ação contra Itapeva Vii
Multicarteira Fundo de Investimento Em
Direitos Creditórios Não Padronizados, a
pretexto de que a ré procedeu à inscrição
do seu nome junto aos cadastros dos
órgãos de proteção ao crédito, sem que
existisse entre as partes qualquer relação
creditícia.
Por ocasião da contestação, a
ré afirmou que a aludida negativação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ocorreu de forma regular, em virtude da
cessão do crédito realizada com a Pernambucanas Financiadora S/A. Crédito, Financiamento e Investimento,
consoante termo de fls. 286/289.
A despeito de tal documento
comprovar a existência da correspondente
cessão
de
crédito,
não
restou
demonstrada nos autos a origem da dívida
que gerou a negativação do nome do autor.
A
documentação
de
fls.
292/299
constitui
faturas
produzidas
unilateralmente, que não comprovam a
efetiva utilização do cartão de crédito,
portanto, não são capazes de demonstrar
a existência do débito.
Ademais, o número do contrato
apresentado às fls. 300/304 não coincide
com aquele constante do instrumento
apontado
nos
cadastros
dos
inadimplentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ad argumentandum
tantum, o
artigo 290 do Código Civil Brasileiro
estabelece que a cessão de crédito é
ineficaz em relação ao devedor, caso não
seja notificado, para que possa solver a
obrigação ao legítimo credor.
Acerca da matéria, preleciona o
jurista Carlos Roberto Gonçalves:
“Qualquer
dos
intervenientes,

cessionário ou cedente, tem qualidade para efetuar a
notificação. Mas o maior interessado é o cessionário,
pois o devedor ficará desobrigado se, antes de ter
conhecimento da cessão, pagar ao credor primitivo
(CC, art. 929). Se não foi notificado, a cessão é
inexistente para ele, e válido se tornará o pagamento
feito ao decente ”.1 (grifamos)
Não restou demonstrado nos
autos que houve a mencionada notificação,
razão pela qual eventual cessão não
possui
qualquer
eficácia
perante
o
requerente.
1 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito das Obrigações

Parte Geral. 12a Ed. São
Paulo: Saraiva, 2011. (Coleção Sinopses Jurídicas, v.5). pág. 62.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse sentido vem entendendo
o Superior Tribunal de Justiça:
“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO AO
DEVEDOR. CONSEQUÊNCIAS.
I - A cessão de crédito não vale em
relação ao devedor, senão quando a este notificada.
(...)
III - O objetivo da notificação é informar
ao devedor quem é o seu novo credor, isto é, a quem
deve ser dirigida a prestação. A ausência da
notificação traz essencialmente
duas consequências:

Em primeiro lugar dispensa o devedor que tenha
prestado a obrigação diretamente ao cedente de pagá-
la novamente ao cessionário . Em segundo lugar
permite
que
devedor
oponha
ao
cessionário
as
exceções de caráter pessoal que teria em relação o
cedente, anteriores à transferência do crédito e
também posteriores, até o momento da cobrança
(inteligência do artigo 294 do CC/02).
IV - Recurso Especial a que se nega
provimento”.
2 (grifamos)
Por outro lado, a Súmula no
385 do Superior Tribunal de Justiça
2 STJ. Resp. no 936.589/SP. 3a Turma. Rel. Min. Sidnei Beneti. J. 08.02.2011.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
estabelece que é descabida indenização
por danos morais sofridos em virtude de
negativação indevida, quando preexistente
legítima inscrição.
Conforme se depreende dos
autos (33/35), o nome do apelante possui
outras
inscrições
nos
cadastros
de
inadimplentes, anteriores a objeto da
presente ação, razão pela qual o autor
não faz jus ao recebimento da indenização
por danos morais.
PELO EXPOSTO , o voto dá
parcial
provimento
ao
recurso
para
JULGAR PARCIALMENTE
PROCEDENTE a
ação proposta por RAFAEL CONTIERO
contra
ITAPEVA
VII
MULTICARTEIRA

FUNDO DE INVESTIMENTO
EM DIREITOS
CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS,
para
os fins de declarar inexigível o débito
descrito na exordial, invertendo os ônus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da sucumbência.
CARLOS ALBERTO LOPES
2o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
HELIO MARQUES DE FARIA
1363FE19
10
15
Declarações de
Votos
CARLOS ALBERTO BERETTA LOPES
1366ADE0
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000385-64.2020.8.26.0604 e o código de confirmação da tabela acima.